Tribunal: TJPA
Processo: 0811889-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811889-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSENILTON SIQUEIRA DE MIRANDA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE PENA INDEFERIDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE –
WRIT
INICIALMENTE NÃO CONHECIDO - DETERMINAÇÃO DO STJ PARA QUE O TRIBUNAL JULGUE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII DA LEP, ALTERADO PELA LEI Nº 13.964/2019. DENEGAÇÃO.

1). Reapreciando a questão relacionada com a retificação de cálculo de penas para fins de progressão de regime, o Juízo indeferiu, de forma fundamentada, o pleito da defesa, fixando o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo, ratificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime.

2). Outrossim, o inciso V, do art. 112, da LEP, prevê, expressamente, que a fração de 40% da pena deverá ser observada quando o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
DENEGAR

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 15 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar em prol de
ROSENILTON SIQUEIRA DE MIRANDA
,
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução da RMB
- Proc. Nº
0018791-31.2011.8.14.0401.

A impetrante alegou que o paciente foi condenado a cumprir penas privativas de liberdade que somadas redundam em 10 (dez) anos de reclusão, por infringência aos artigos 157, § 2º e artigo 121, § 2º, do CPB. A defesa requereu ao Juízo das Execuções Penais a exclusão da reincidência inclusa em seu cálculo de pena, por entender que a Lei 13.964/2019 alterou a redação do artigo 112 da LEP, impondo a reincidência específica para seu implemento, que não seria o caso do paciente, no entanto, tal pleito teria sido ilegalmente indeferido, daí porque a defesa impetrou a ordem de habeas corpus.

Prestadas as informações de estilo (ID 4132625); a liminar foi indeferida (ID 4165947), opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem.

Na 3ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal realizada em 01.02.2021, através da plataforma por videoconferência, a Egrégia Sessão de Direito Penal, acompanhando o voto deste Relator, à unanimidade, não conheceu do
writ
, por incabível na espécie.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs HABEAS CORPUS

ao Colendo STJ que, em decisão monocrática proferida no dia 23.02.2021, pelo Ministro FELIX FISCHER, foi indeferido liminarmente o HC, porém, de ofício, Sua Excelência concedeu a ordem, determinando ao TJE/PA, que
sejam apreciadas, como entender de direito, as questões suscitadas
no presente
writ
constitucional (ID Num 4577980).

VOTO

Como visto pretende a Defensoria Pública basicamente a reforma da decisão
que indeferiu pleito da defesa, pois entende o Juízo, que a reincidência prevista

no inciso VII do art. 112 da LEP, alterado pela lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em

crime comum quanto à específica em crime hediondo, negando, assim, a progressão de regime prisional.

Pois bem, passo
ao exame do mérito do
writ
constitucional.

A decisão impugnada foi assim proferida:

“A Defesa, mediante interpretação literal da lei, pretende fixar o entendimento de que o inciso VII, se

refere tão somente em situação de reincidência especifica em crime hediondo.

Pelo que, pretende que seja aplicado o inciso V - fração de 40% (quarenta por cento) da pena, no caso de

apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, entretanto, não especificamente

reincidente em condenação por crime hediondo. De tal forma, a norma mais favorável, deveria então ser

aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei, bem como retroação da lei penal mais

benéfica.

Cumpre reafirmar, como já mencionado alhures, que tal questionamento é decorrente de interpretação tão

somente literal do texto.

Entretanto, mediante interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos

trazidos pelo novel

diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019, entendo que a interpretação

literal não pode prosperar.

Vejamos.

Necessário observar, que a referida legislação trouxe diversas e significativas mudanças, com claro objetivo de aumentar o combate à corrupção e a prática de crimes considerados graves e gravíssimos, a exemplo dos crimes hediondos.

Tanto é que, com base na nova Lei nº 13.964/2019, deverão ser utilizados os percentuais de 25% (vinte e cinco por cento) para o crime comum cometido com violência à pessoa, praticado na condição de primário, em oposição ao modelo anterior que requer tão somente o quantum de 1/6 do cumprimento de pena para progressão de regime, chegando inclusive ao patamar de elevados 70% (setenta por cento) para o crime hediondo com resultado morte, praticado na condição de reincidente, indicando assim clara opção do legislador para aplicar de modo mais severo e contundente o cumprimento de maior fração de pena para fins de progressão de regime.

Assim, percebe-se claramente que em verdade, a opção legislativa foi pelo aumento do rigor para progressão de regime, e que não houve por parte do mesmo, qualquer intenção de mitigar ou mesmo minorar as condições para progressão do regime prisional, ao estabelecer os incisos do artigo 112 da LEP.

Pelo que, não seria razoável interpretar que diante de um pacote denominado “ANTICRIME”, que houvesse qualquer tendência ao estabelecimento de novas frações mais benéficas, ao patamar que era usado anteriormente à promulgação da novel legislação.

Nesse sentido, os termos da justificativa do encaminhamento do referido Projeto de Lei (n° 882/2019), firmada pelo Exmo. Ministro da Justiça Sergio Fernando Moro, são de clareza solar, que passo a transcrever:

“Incluem-se, no art. 2º da referida lei, os parágrafos 5º, 6º e 7º,
que dificultam a progressão de regime e as saídas temporárias em determinadas situações. O agravamento das condições é diretamente proporcional à gravidade dos crimes hediondos. Caso tenha ocorrido morte da vítima, a progressão dependerá do cumprimento de três quintos da pena. Trata-se de necessidade premente, qual seja, enrijecer a sanção nos crimes graves.
Propositadamente foi excluído o crime de tráfico de
de maior gravidade.
drogas no §7º, pois

ele envolve situações de diferentes graus de gravidade, ora extremamente relevantes (p. ex., tráfico internacional 27 Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760”. CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO PL 882/2019 de cocaína), ora de pequena monta (p. ex., cessão de droga leve entre jovens). Portanto, o endurecimento não deve ser generalizado”. (grifamos)

Ademais, do ponto de vista jurisprudencial quanto à reincidência, o Superior Tribunal de Justiça, já definiu que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, não havendo, inclusive, de se falar em desrespeito à coisa julgada, restando pacífico que a condição de reincidente deve incidir sobre cada uma das penas impostas ao condenado, inclusive quando a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações.

Inclusive, julgando a aplicabilidade da fração de 3/5 estabelecida pela Lei de Crimes Hediondos, o STJ entendeu que tanto a reincidência comum, quanto a específica em crimes hediondos ensejariam a aplicabilidade da mencionada fração para fins de progressão de regime:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício II -
Esta Corte Superior

de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não

faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5

(três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime. III - No caso,

configurada a reincidência, deve ser observado o lapso temporal de 3/5 (três quintos) de

pena cumprida para fins de progressão de regime, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n.

8.072/90.
Habeas corpus não conhecido.

(HC 431.739/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

De outra banda, acerca da aplicabilidade intertemporal da norma, uma vez evidenciada a ausência de elemento benéfico a permitir eventual retroação, em sede de progressão de regime conforme julgado proferido pelo Min. Gilmar Mendes, no MC-HC nº 92477-8/SP, ao analisar o regime jurídico a ser adotado para aferimento do requisito objetivo da progressão de regime, quando da alteração das frações nos crimes hediondos e equiparados introduzida pela Lei 11.464/2007, firmou o entendimento de que o marco temporal do regime jurídico de cumprimento de pena é o momento da condenação:

“Isto porque, dos documentos acostados aos autos pelos impetrantes, verifica-se que, tanto o fato criminoso, quanto a prolação da sentença condenatória, ocorreram em momento anterior à vigência da Lei nº 11.64/2007. É dizer, no momento da condenação, o cumprimento da pena cominada pelo Juízo de origem submetia-se ao regime estabelecido pela antiga redação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (...)
”.

Assim, pela inteligência do julgado acima exposto, deve ser fixado o momento da condenação como marco temporal para aplicabilidade da legislação vigente quando da análise dos requisitos permissivos do gozo de benefícios executórios.

Por consequente,
INDEFIRO o pleito da defesa, bem como fixo o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo
, ratificando no caso

concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime”.

Ciência a Defesa e ao Ministério Público.

Belém, 19 de novembro de 2020.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO Juiz de Direito

Da simples leitura da decisão acima, percebe-se que utilizou-se o magistrado de fundamentação idônea, e em consonância com a legislação que rege a matéria, amparado, ainda na jurisprudência pátria.

Conforme se observa nos autos, o apenado foi condenado em dois processos, crime de roubo e de homicídio (ID Num 4087067-Atestado de Pena), sendo considerado reincidente. Lado outro, a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime.

Outrossim, o inciso V, do art. 112, da LEP, prevê, expressamente, que a fração de 40% da pena deverá ser observada quando o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Tal exigência, por si só, já afastaria a pessoa do ora agravante que, como adiantado, é reincidente.

Assim, estando a decisão impugnada de acordo com a norma legal previsto no LEP e jurisprudência dos Tribunais, inexiste o propalado constrangimento a ser sanado.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador

RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 16/03/2021